Tribunal: TJMT
Processo: 1000882-78.2021.8.11.9005
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Agravo Interno n.o 1000882-78.2021.8.11.9005
Agravante: BANCO DO BRASIL SA
Agravado: EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DOJUIZ DE DIREITO DO2o JUIZADO ESPECIAL CIVELDE CUIABÁ/MT
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Sessão de Julgamento: 10/05/2022
EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO ANTE A PERDA DO OBJETO DO MANDADO DE SEGURANÇA.
1. A superveniência da sentença prolatada nos autos de n.o 1039517-77.2021.8.11.0001, com trânsito em julgado, que originou o presente Mandado de Segurança, torna prejudicada a análise do presente Agravo Interno.
2. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000882-78.2021.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA (IMPETRANTE), JUIZO DO 2° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), CLAUDINEIA FRANCO DE SOUSA - CPF: 021.089.241-24 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022